Tribunal: CARF
Processo: 16682.721524/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721524/2013-79
RESOLUÇÃO
3302-002.808 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
TERNIUM BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 15 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

RELATÓRIO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
Por bem relatar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto o relatório
adotado pela DRJ:
Trata-se da análise do PER no 39490.45906.171212.1.1.09-5409 e de várias Dcomp a ele
vinculadas mediante os quais o sujeito passivo pretende utilizar-se de crédito de Cofins
Fl. 4728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.808 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721524/2013-79
2
não-cumulativo vinculado a receitas de exportação obtido durante o 4o trimestre de 2011,
no valor de R$ 54.584.173,21.
No Relatório Fiscal de fls. 3118/3176, a autoridade fiscal descreve minuciosamente o
procedimento fiscal executado e faz consignar, principalmente, que: O contribuinte
promoveu várias retificações na EFD-Contribuições e, assim, aceitou aquela transmitida
em 29/07/2016, exceto quanto aos registros “Controle de créditos fiscais”, “Crédito do
período” e “Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período, por terem
sofrido alterações após o início do procedimento fiscal não decorrentes de erro de fato
e/ou não autorizadas nos termos de intimação expedida.
 Compulsando-se os registros de apuração da contribuições, constata-
se que a interessada apurou seus créditos do mercado nacional principalmente sobre o
valor das aquisições de bens para revenda e de bens/serviços utilizados como insumos;
despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos; armazenagem de mercadoria e frete
na operação de venda e sobre a aquisição/construção de bens do ativo imobilizado.
 Igualmente, compulsando-se os registros de apuração das
contribuições, constata-se que a interessada apurou seus créditos do exterior
(importação) sobre o valor dos bens utilizados como insumos.
 Após as verificações efetuadas, constatou que o contribuinte apurou
regularmente créditos sobre bens adquiridos para revenda no mercado interno e bens
utilizados como insumos no mercado externo (importações).
 Por outro lado, em relação aos bens utilizados como insumos, glosou
operações (i) não sujeitas ao pagamento da contribuição, e (ii) em duplicidade.
 Em relação aos serviços utilizados como insumos, glosou operações (i)
cuja descrição era incompatível com uma operação com direito a crédito; e (ii) cujas
descrições eram por demais vagas ou incompletas e não permitiam concluir pelo direito
ao creditamento. Além disso, encontrou operações extemporâneas, as quais, quando não
sofreram glosas, foram reclassificadas de acordo com o critério de rateio de suas
respectivas competências.
 Em relação às despesas com energia elétrica, glosou operações (i) cujos
dispêndios foram integrados a um ativo imobilizado, já que tais valores devem gerar
créditos somente na proporção da amortização dos ativos.
 Em relação aos aluguéis de prédios, glosou operações (i) que não se
enquadram no conceito de aluguel de imóveis e são incompatíveis com as hipóteses
geradoras de créditos; (ii) cujos dispêndios foram integrados a um ativo imobilizado; e (iii)
de imóveis não necessários à atividade empresarial.
 Em relação aos aluguéis de máquinas e equipamentos, glosou
operações (i) que não se enquadram no conceito de aluguel de máquina ou equipamento;
(ii) cujas descrições eram por demais vagas ou incompletas e não permitiam concluir pelo
direito ao creditamento; e (iii) cujos dispêndios foram integrados a um ativo imobilizado.
 Em relação às despesas de armazenagem frete na operação de venda,
glosou operações (i) que não se enquadram no conceito armazenagem ou frete; (ii) que se
referem a transporte de resíduos; (iii) cujo tomador do serviço não era a interessada, a
despeito de ser a destinatária; e (iv) cujos dispêndios foram integrados a um ativo
imobilizado.
Fl. 4729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.808 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721524/2013-79
3
 Em relação ao crédito apurado sobre o ativo imobilizado, glosou
operações (i) cujos dados relativos aos bens depreciados não foram detalhados pelo
sujeito passivo nos arquivos apresentados à Fiscalização; (ii) cujos valores constavam a
menor em relação ao presente da EFD, as quais sofreram glosas para adequação de tais
diferenças; (iii) que não se trata de máquinas, equipamentos e outros itens do ativo
imobilizado utilizados no processo produtivo da empresa; e (iv) relativas a itens que só
permitem a tomada de crédito por depreciação e não nos moldes das Leis no 11.488/2007
e no 11.774/2008.  Em relação a outras operações com direito a crédito, glosou
operações (i) cujas descrições eram por demais vagas ou incompletas e não permitiram
concluir pelo direito ao creditamento; (ii) por falta de apresentação de contratos que
permitissem verificar o direito ao crédito; e (iii) cujos dispêndios foram integrados a um
ativo imobilizado.
 Em relação aos pedidos de ressarcimento transmitidos, a interessada
incluiu no crédito pleiteado o montante apurado sobre as importações, mas o crédito
previsto no § 1o do artigo 5o da Lei no 10.637/2002 e no § 1o do artigo 6o da Lei
10.833/2003 é apurado na forma do artigo 3o destas leis, artigo este que, em seu § 3o,
permite apenas o cálculo em relação às operações ocorridas com pessoa jurídica
domiciliada no país, pelo que foram excluídos do grupo de créditos ressarcíveis.
 Após as glosas e considerações efetuadas e, considerando que a
empresa sofreu fiscalização em períodos anteriores (abril a setembro de 2011) e teve
exclusões no crédito que repercutem para os meses ora analisados, foi feita a reapuração
dos créditos, a qual tem seu resumo no documento “Anexo 8: -Fiscalização-Demonstra
Cred Export”.
 Ademais, apesar da existência de créditos passíveis de ressarcimento
apurados pela Fiscalização, a empresa já tinha sido beneficiada com antecipação de 50%
dos valores objeto de pedido de ressarcimento, conforme procedimento especial definido
na Portaria MF no 348/2010, de modo que os valores ressarcidos a maior que o admitido
devem ser devolvidos. Amparada no Relatório Fiscal produzido, a decisão de fls.
3182/3183 concluiu pelo: deferimento parcial do PER apresentado, no valor de R$
7.359.011,43; não homologação das compensações apresentadas; e pela determinação de
devolução dos valores indevidamente antecipados, no valor de R$ 19.933.075,18, através
do procedimento de cobrança previsto no inciso II do parágrafo primeiro do artigo 8o da
IN RFB no1.060/2010. Ciente da decisão em 02/01/2018 (fl. 3191), apresentou a
contribuinte em 30/01/2018 a Manifestação de Inconformidade de fls. 3231/3342, bem
como os documentos anexos de fls. 3343/4327, por meio dos quais sustenta em síntese
que:
 Em preliminar, a homologação tácita do pedido de ressarcimento, já
que a ciência do despacho decisório ocorreu somente em 02/01/2018, mais de 5 anos da
transmissão do pedido, ocorrida em 17/12/2012, ou seja, após o prazo regular
decadencial previsto no art. 173 c/c 150, §4o, do CTN.
 Faz a sua defesa em relação às glosas sobre bens utilizados como
insumos não sujeitos ao pagamento da contribuição e sobre créditos apurados em relação
ao pagamento do CUST. Por outro lado, concorda com a glosa por operação registrada em
duplicidade.
 Em relação aos serviços utilizados como insumos, faz sua defesa em
relação às glosas relativas às divergências quanto às descrições dos serviços prestados,
Fl. 4730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.808 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721524/2013-79
4
fazendo menção às operações de abastecimento de combustível; comboio, frete e
transporte; endoscopia; engenharia; inspeção de material; instalação e comissionamento;
reparo técnico; software licença e suporte a hardware; fornecimento de mão de obra;
serviços logísticos; e serviços portuários.
 Faz sua defesa também em relação às glosas sobre os créditos
extemporâneos, que teriam sido apurados de acordo com o documento fiscal.
 Em relação às glosas sobre aluguéis de prédios, faz sua defesa em
relação às operações descritas como escritórios virtuais; consultoria e assessoria; e
suporte empresarial, além dos gastos com locação de flats.
 Em relação ao aluguel de máquinas e equipamentos, faz sua defesa
relativa aos bens cuja descrição fora considerada por demais vaga ou não se enquadrava
no conceito de máquina ou equipamento, referentes a aluguel de container, locação de
veículos, locação de caminhão, locação de meio de transporte e locação de tenda.
 Aduz também que as despesas glosadas por terem sido supostamente
integradas ao imobilizado e, assim, indevidamente apropriadas de forma integral,
registradas sob as rubricas de energia elétrica, aluguel de prédios e aluguel de máquinas e
equipamentos, não foram de fato integradas ao ativo imobilizado, como sustenta a
Fiscalização
 Faz sua defesa também em relação aos dispêndios com armazenagem,
descritos como serviços logísticos, usinagem, embarque de placas de aço ou de maneira
incompatível como a apuração de crédito, a saber: “serviços de despachantes e
congêneres”, “serviços de consultoria em logística”, “serviços de transporte de resíduos”,
“serviços de coleta de lixo, rejeitos ou outros resíduos quaisquer”.
 Aduz que, em relação aos serviços cujo tomador não foi a Recorrente,
os serviços em questão foram tomados por empresa contratada pela Recorrente e que o
ônus desta contratação coube inteiramente à Recorrente, estando a contratada
qualificada como tomadora do serviço apenas para fins formais.
 Em relação às glosas sobre o ativo imobilizado, faz sua defesa relativa:
ao critério de tomada de crédito sobre ativos imobilizados (benfeitorias; instalações;
veículos e móveis e máquinas e equipamentos construídos/fabricados); créditos sobre
equipamentos náuticos e bens móveis que supostamente não se enquadrariam no
processo produtivo da Recorrente; aos itens do imobilizado informados na EFD-
Contribuições e supostamente não detalhados nos arquivos disponibilizados.
 Também argumenta contra as glosas sobre serviços de manutenção;
serviços de revestimento; serviços técnicos (“apoio técnico”, “assistência técnica” e
“suporte a hardware”); serviços de solda, calibração, engenharia, fabricação de peças
mecânicas, construção civil e marcado para eliminação; serviços de terraplanagem no
porto; e serviços de usinagem.
 A Recorrente também se defende contra as glosas efetuadas sobre
operações relativas a serviços de manutenção de máquinas e equipamentos, descritas
como “gerenciamento e suporte administrativo”, “manutenção de catracas”,
“manutenção do sistema de incêndio” e “instalação de equipamentos”, bem como
aqueles prestados pela Siemens Vai Metals Services Ltda.
Fl. 4731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.808 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721524/2013-79
5
 Aduz que, em relação aos créditos apurados no período e em períodos
anteriores descontados de ofício pela Fiscalização, tal procedimento não estaria correto,
já que os procedimentos que discutem a legitimidade dos créditos em discussão ainda
estão em trâmite e somente poderão repercutir na apuração da Recorrente após serem
concluídos de forma definitiva e desfavorável à Recorrente.
 Por fim, em relação aos créditos vinculados a operações de exportação
decorrentes de aquisições no mercado externo (via importação), defende que, ainda que
não possam ser ressarcidos, não há óbice para que sejam compensados. Desse modo, a
Recorrente requer seja recebida e julgada procedente a manifestação de inconformidade
interposta, para que sejam reconhecidos e restituídos/ressarcidos a totalidade dos
créditos informados no pedido de ressarcimento, bem como sejam homologadas as
compensações informadas
A DRJ, contudo, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade para:
(i)
reconhecer um direito creditório excedente passível de ressarcimento ou
compensação no valor de R$ 31.355.286,24, consistente no valor ora
apurado de R$ 38.714.297,67 abatido do valor já reconhecido pela unidade
local de R$ 7.359.011,43;
(ii)
considerando que a empresa teve R$ 27.292.086,61 ressarcidos
antecipadamente,
deferir
parcialmente
o
PER
no
39490.45906.171212.1.1.09-540 e homologar as DCOMP a ele vinculadas no
limite do saldo remanescente de R$ 11.422.211,06 disponíveis para
ressarcimento ou compensação; e
(iii)
como o valor total reconhecido de R$ 38.714.297,67 é superior ao valor
ressarcido antecipadamente, determinar a exclusão da exigência de
devolução do montante então indevidamente antecipado de R$
19.933.075,18, por meio do procedimento de cobrança previsto no art. 8o, §
1o, II, da IN RFB no 1.060/2010.
O referido Acórdão ficou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório informado em
declaração de compensação. A prova documental deve ser apresentada pelo sujeito
passivo juntamente com a manifestação de inconformidade interposta.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas
normas do processo administrativo fiscal em relação à matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante, ou em relação à prova documental que não
tenha sido apresentada, salvo exceções legalmente previstas.
Fl. 4732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.808 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721524/2013-79
6
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2011 a
31/12/2011 ILEGALIDADE. DELEGACIAS DE JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA. As
Delegacias de Julgamento não são competentes para se pronunciar a respeito da
legalidade de normas infralegais tributárias, validamente editadas, a ponto de
reconhecer-lhes a inaplicabilidade a casos expressamente nelas previstos.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INAPLICABILIDADE. O objeto da
homologação tácita é a compensação declarada pelo sujeito passivo, não se aplicando tal
instituto, portanto, aos pedidos de ressarcimento e restituição, uma vez que não há,
nesses casos, procedimento a ser homologado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. No regime não cumulativo, somente
são considerados insumos, para fins de creditamento, os combustíveis e lubrificantes, as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no
processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa
jurídica aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação
de bens destinados à venda.
AQUISIÇÕES. ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO VEDADO. Operações com mercadorias sujeitas à
alíquota zero ou não sujeitas ao pagamento da Cofins não são submetidas à tributação da
contribuição para quem vende, nem, correspondentemente, geram direito a crédito para
quem compra.
ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS. REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
DESCONTO DE CRÉDITOS. Não se consideram insumos na atividade de distribuição de
energia elétrica, não concedendo direito a desconto de créditos da Cofins, no regime de
apuração não cumulativa, a quota da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) bem
como os gastos a serem destinados à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e ao
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. ALUGUEL DE
PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Na sistemática
de apuração não cumulativa da Cofins, há possibilidade de creditamento, na modalidade
aquisição de insumos, em relação aos dispêndios com partes e peças de reposição, e com
os serviços de manutenção, empregados em máquinas, equipamentos e veículos que, no
interior de um mesmo estabelecimento da pessoa jurídica, suprem, com insumos ou
produtos em elaboração, as máquinas que promovem a produção de bens ou a prestação
de serviços (transporte interno). Também há a possibilidade de creditamento, na
modalidade aquisição de insumos, em relação aos gastos com aquisição de combustíveis e
lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos e veículos diretamente utilizados
na produção de bens. É possível o desconto de crédito da Cofins em relação aos
dispêndios com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, que não se aplica à locação de veículos, por falta de
previsão legal, e a bens dissociados do cotidiano da empresa, como imóveis para
funcionários.
Fl. 4733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.808 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721524/2013-79
7
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇO DE LOGÍSTICA. IMPOSSIBILIDADE. Os
valores pagos por serviço global de logística (que abrange diversos serviços, tais como
armazenamento, inspeção de mercadorias, controle de estoque, embalagem,
classificação, procedimentos para importação e exportação, transporte e distribuição,
devolução, processamento de dados, etc) não permitem a apuração de créditos da Cofins,
por falta de previsão legal.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. Os
valores incorridos com serviços administrativos, despesas alfandegárias, capatazia,
inspeção portuária, estiva, conferência, carga e descarga, desova de contêineres, taxas,
bem como quaisquer outros não vinculados à atividade produtiva, não permitem a
apuração de créditos da Cofins, por falta de previsão legal.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO. CARGA E DESCARGA. Os serviços de
carga e descarga na importação, como parcela integrante do valor aduaneiro, base de
cálculo da contribuição, só permitem a apuração de créditos das contribuições com base
no art. 15 da Lei no 10.865/2004, e desde que o bem importado se sujeite ao pagamento
da contribuição.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO. EMISSÃO DA NOTA FISCAL. Desde que
realizada de maneira uniforme, a utilização da data de emissão da nota fiscal como
elemento temporal para apuração das contribuições é critério válido, que atende ao
regime de competência e, assim, está em consonância com a legislação tributária.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. DEPRECIAÇÃO E
AMORTIZAÇÃO. APROPRIAÇÃO ACELERADA DE CRÉDITOS. Gera direito a crédito a despesa
de depreciação ou amortização de edificações e benfeitorias em imóveis próprios e de
terceiros, utilizados nas atividades da empresa. As pessoas jurídicas poderão optar pelo
desconto, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, dos créditos da Cofins na hipótese de
edificações incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. MAQUINAS EQUIPAMENTOS. DEPRECIAÇÃO.
AMORTIZAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. APROPRIAÇÃO ACELERADA DE CRÉDITOS. Pode ser
apurado crédito em relação aos encargos de amortização e depreciação de maquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados
para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito relativo à
aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4
(quatro) anos. As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e prestação de
serviços, também poderão optar pelo desconto dos créditos da Cofins de acordo com os
prazos previstos no art. 1o da Lei no 11.774/2008. Entendem-se como adquiridos as
máquinas e equipamentos que, em decorrência de sua complexidade e especificidade,
tenham a respectiva aquisição ocorrida por partes ou módulos separados, ainda que a
montagem e comissionamento tenham sido realizados pelo sujeito passivo.
CRÉDITOS NA IMPORTAÇÃO. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. RESSARCIMENTO OU
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os créditos apurados na forma da Lei no 10.865/2004,
quando vinculados a receitas de exportação, não podem ser utilizados para ressarcimento
ou compensação, podendo, todavia, ser utilizados para a dedução devida no mês de
apuração.
Fl. 4734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.808 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721524/2013-79
8
Devidamente intimada do referido Acórdão, a Recorrente apresentou Recuso
Voluntário, reiterando, em síntese, as razões trazidas em sede de Manifestação de
Inconformidade. Para além disso, sustenta que a DRJ ignorou por completo o posicionamento
definido pelo STJ no julgamento do Resp n° 1.221.170 e baseou o acórdão recorrido nas
disposições previstas nas INs SRF n° 247/02 e 404/04, já declaradas ilegais por aquele Tribunal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, parte da questão de mérito discutida nos presentes
autos perpassa pelo conceito de insumos para fins de crédito de Cofins, no regime não cumulativo
referente ao 4o trimestre de 2011.
Como mencionado, tanto a fiscalização, quanto a autoridade julgadora a quo
aplicaram o conceito restritivo de insumo, já superado definitivamente pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.221.170/PR, conforme trecho a seguir:
“No mérito, a Recorrente faz a sua defesa contra os pontos abordados no Relatório Fiscal
de maneira individualizada (a serem examinados também item a item), mas recorre, em
vários momentos, ao entendimento segundo o qual o melhor critério para a definição de
insumos seria aquele que se utiliza do grau de essencialidade ou relevância do bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte,
tese que vai de encontro à interpretação mais restritiva dada pelas IN SRF no 247/2002 e
no 404/2004.
Dessa maneira, é importante frisar que as Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
como órgãos de jurisdição administrativa, são competentes para julgar em primeira
instância, por meio de suas turmas, processos relativos a tributos e contribuições
administrados pela RFB.
Entretanto, sua competência se limita a examinar se os atos praticados pelos agentes da
Administração Tributária estariam de acordo com a legislação tributária aplicável.
Assim, em que pese a plausibilidade da tese da essencialidade – já referendada em
julgados do CARF e, recentemente, pelo STJ, no âmbito do Resp no 1.221.170 – PR, é
defeso à autoridade julgadora de 1a instância afastar a aplicação de normas infralegais
tributárias, validamente editadas, a ponto de reconhecer-lhes a inaplicabilidade a casos
expressamente nelas previstos. Ao julgador administrativo, cabe tão somente acatar a
legislação tributária vigente à época do fato gerador que ensejou a exigência fiscal,
promovendo sua aplicação nos estritos limites de seu conteúdo, não podendo afastar a
sua incidência por considerá-la contrária ao conteúdo legal.
Fl. 4735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.808 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721524/2013-79
9
Nesse contexto, vale registrar que as unidades da Receita Federal do Brasil deverão
reproduzir, em suas decisões sobre as matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda
Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos art. 543-C da Lei no 5.869/1973 – antigo Código de Processo Civil (com exceção
daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal) o
entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas
matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do
art. 19, § 5o, da Lei no 10.522/2002.
Todavia, conquanto tenha o Resp no 1.221.170/PR sido apreciado na forma prevista pelo
art. 543-C do antigo CPC, atraindo a possibilidade de aplicação da nova supra, fato é que
inexiste manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional a autorizar a reprodução de
tal entendimento no âmbito do contencioso administrativo fiscal, pelo que devem as
disposições previstas nas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004 ser aplicadas ao caso em
tela, respeitadas, é claro, as peculiaridades atinentes à atividade econômica e à
realidade operacional da Recorrente.
Feitas as considerações iniciais, bem como o exame das questões preliminares suscitadas,
vamos à análise de cada uma das glosas efetuadas.”
Como se verifica do trecho supramencionado, a DRJ realizou a análise dos insumos
glosados à revelia do estabelecido no julgamento do REsp 1.221.170/PR, isto é, sem que fossem
considerados os novos critérios adotados naquele julgamento, que são de observância obrigatório
deste Conselho, nos termos do RICARF.
O acórdão proferido na ocasião do julgamento do REsp 1.221.170/PR, foi publicado
no dia 24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições
denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na
IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
Fl. 4736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.808 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721524/2013-79
10
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-
se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz dos
critérios de essencialidade e/ou relevância, os quais, de acordo com o voto-vista proferido pela
Ministra Regina Helena Costa, devem entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada,
nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp 1.221.170/PR, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a
seguinte ementa:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
Fl. 4737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.808 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721524/2013-79
11
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art. 3o,
inciso II.”
Dessa forma, considerando que a análise efetuada pela autoridade fiscal e pela DRJ
não considerou a essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da Recorrente,
entendo ser necessária uma reapreciação dos créditos objeto do presente julgamento, em
consonância com a nova interpretação determinada pelo STJ, sob pena de se verificar supressão
de instância.
Diante de todo o exposto, em razão da superveniência do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, proponho a conversão do presente em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:
 intime a Recorrente para demonstrar de forma detalhada e individualizada, por
meio de Laudo Técnico, o enquadramento das despesas que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização, devendo ser considerado o conceito de
insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade
com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.221.170/PR,
na
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018;
 intime a Recorrente para apresentar, com base nos elementos constantes
nesses autos, bem como de eventuais novas informações:
(i) documentos contábeis idôneos a demonstrar como se deu a
contabilização de cada item glosado no item 3.10 a 3.14, bem como laudo
técnico contábil, preferencialmente, elaborado por reconhecida Instituição
nessa área do conhecimento, demonstrando:
(i.i) as contas em que a contribuinte registra os itens glosados, em
especial, se estes estão incluídos em contas do ativo imobilizado;
(i.ii) se os registros da contribuinte em seus livros para os itens
glosados respeitam as regras e os princípios contábeis aplicáveis
especificamente aos itens discutidos à época dos registros.
Fl. 4738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.808 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721524/2013-79
12
 analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes autos
após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais diligências para a
constatação especificada ou intimar a contribuinte a apresentar novos
documentos que a autoridade fiscal entender necessário para realização da
presente Resolução;
 elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos e
das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual
revisão das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as considerações
pertinentes, especialmente, quanto ao enquadramento de cada bem e serviço
no conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, na
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de
17 de dezembro de 2018 e a forma em que o creditamento dos itens glosados
nos pontos 3.10 a 3.14 do relatório fiscal deveria ser realizada.
 recalcule as apurações de acordo com o resultado da diligência;
 intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 4739
DF CARF MF
Original